Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA CHAVES SILVERIO, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., parte agravada, contra o agravante. A parte agravante se insurge contra a decisão que acolheu o pedido de processamento da execução, proferida nos seguintes termos: A princípio, tendo em vista a ilegitimidade passiva do conjunge e dos filhos da de cujus para figurarem no polo passivo desta demanda, foi feita a devida correção no cadastramento do feito. No mais, foi feita a inclusão do cônjuge como administrador provisório do espólio nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC c.c. o art. 1797, inc. I, do CC. Em continuidade, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). (...) Em suas razões recursais, o Agravante alega que o título executivo não teria cumprido os requisitos legais para a sua constituição e que o exequente não juntou a via original nos autos da execução. Pede a suspensão do feito e, no mérito, a extinção da execução. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, constata-se que os argumentos deduzidos em sede de agravo de instrumento não foram apresentados no primeiro grau de jurisdição. A competência originária para apreciação da pretensão de obstar um título executivo recai sobre o Juízo da execução, de modo que o conhecimento do pedido já em grau de recurso implicaria supressão de instância. Apenas para ilustrar, vale a reprodução de precedentes semelhantes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Agravo de Instrumento conhecido apenas em parte. 2. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. 1. O entendimento pátrio que rege a admissão da Exceção de pré-executividade relaciona-se ao vício cognoscível até mesmo de ofício, restando vedada a possibilidade de processamento quando a matéria desafiar dilação probatória. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e na parte conhecida não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1769018, 07275055020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. 99, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS DE DEFESA. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRREGULARIDADE NA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. A documentação juntada aos autos comprova a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a precariedade financeira da agravante. 3. Nulidade de título executivo é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo se falar em preclusão quanto a esta matéria. Contudo, não tendo a matéria sido objeto de debate em primeiro grau, é inviável o conhecimento de tal assunto em sede de agravo de instrumento, sob pena de se praticar supressão de instância. 4. Se o tema prescrição intercorrente já foi analisado pelo juiz singular, e contra tal decisão no foi interposto recurso o tema encontra-se precluso no primeiro grau de jurisdição. Entretanto, por ser tratar de matéria de ordem pública e por ainda não ter sido apreciada por este Tribunal, deve ser conhecida no presente momento. 5. A irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica, bem como o limite da responsabilidade da pessoa jurídica, não são matérias de pública e, já foram analisadas pelo juiz de primeiro grau, sem fosse interposto recurso sobre as matérias. Nesse caso, verifica-se que houve a preclusão sobre as referidas matérias. 6. O excesso de execução deve ser alegado em embargos de execução, logo a curadoria especial deveria ter apresentado os referidos embargos no momento oportuno, como não o fez, precluiu o direito da parte de fazê-lo. Além disso, cabe ressaltar que não se pode alegar excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, por não ser o meio adequado para tanto. 7. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1648973, 07396146720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, no caso dos autos, conforme é possível conferir da decisão agravada, pedido de extinção da execução não foi objeto de apreciação na instância de origem, não podendo ser conhecido em grau de recurso sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator